Tribunal: TJSP
Processo: 2211895-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de execução de título extrajudicial. Embora o excesso de execução, via de regra, deva ser arguido pelo devedor em embargos, opostos na forma e prazo dos arts. 914 e seguintes do CPC, a irresignação manifestada pelo agravante não diz respeito à planilha inicial da execução, nem alega ele o pagamento de parte do débito, o que foi feito logo após a citação.

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de execução de título extrajudicial. Embora o excesso de execução, via de regra, deva ser arguido pelo devedor em embargos, opostos na forma e prazo dos arts. 914 e seguintes do CPC, a irresignação manifestada pelo agravante não diz respeito à planilha inicial da execução, nem alega ele o pagamento de parte do débito, o que foi feito logo após a citação. Volta-se o agravante, agora, contra a suposta atualização incorreta do valor a ser abatido e à impropriedade de se calcular honorários sobre o valor original da execução, o que só poderia ser alegado após a elaboração de nova planilha pelo credor, em atendimento à decisão que, quase um ano antes, acolheu em parte a impugnação do devedor.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2211895-42.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Andradina, em que é agravante MARCELO FERRAZ, é agravado
ADELMO CESAR GUIMARÃES VERGUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211895-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34894
2
Comarca: ANDRADINA – 2a VARA JUDICIAL
Agravante: MARCELO FERRAZ
Agravado: ADELMO CESAR GUIMARÃES VERGUEIRO
Interessados: ANTONIO MARCIO CHERANTI, DIONE HENRIQUES
CERANTOLA e CLAUDIA DE OLIVEIRA FERRAZ
MM. Juíza Prolatora: Debora Tiburcio Viana
VOTO No 34.894
Locação de imóvel residencial. Ação de
execução de título extrajudicial. Embora o
excesso de execução, via de regra, deva ser
arguido pelo devedor em embargos, opostos
na forma e prazo dos arts. 914 e seguintes do
CPC,
a
irresignação
manifestada
pelo
agravante não diz respeito à planilha inicial da
execução, nem alega ele o pagamento de parte
do débito, o que foi feito logo após a citação.
Volta-se o agravante, agora, contra a suposta
atualização incorreta do valor a ser abatido e à
impropriedade de se calcular honorários sobre
o valor original da execução, o que só poderia
ser alegado após a elaboração de nova
planilha pelo credor, em atendimento à
decisão que, quase um ano antes, acolheu em
parte a impugnação do devedor.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, considerou
inviável apreciar o pedido formulado pelo executado, ora agravante, de
extinção da execução na forma do art. 924, II, do CPC e levantamento
das penhoras realizadas nos autos, ao fundamento de que constitui
erro grosseiro a arguição de excesso de execução em simples petição,
matéria que deveria ter sido veiculada por meio de embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211895-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34894
3
Sustenta o agravante, em suma, que após a
penhora de bem imóvel de sua propriedade, realizou o depósito da
importância que entendia devida, visando à quitação da dívida e
extinção do processo. Afirma que o exequente discordou da pretensão
e, antes mesmo que pudesse se manifestar sobre a recusa, a MM.
Juíza a quo equivocadamente indeferiu seu pedido, ao fundamento de
que deveria ter arguido excesso de execução por meio de embargos,
no prazo de 15 dias contados da citação, o que não foi feito. Alega que
não cometeu erro grosseiro, como consignado pela i. magistrada
singular, pois o excesso decorre da elaboração de cálculo incorreto
pelo exequente, que não corrigiu o valor a ser abatido, conforme
determinado às fls. 63/64. Aduz que a ausência de atualização do
referido montante dá ensejo a enriquecimento ilícito do agravado.
Defende que não prospera a afirmação da MM. Juíza a quo de que
essa questão deveria ter sido discutida por meio de embargos, tendo
em vista que o cálculo do exequente foi apresentado quase um ano
depois da decisão de fls. 63/64, quando já superado em muito o prazo
para oposição de embargos. Por isso, requer a reforma da r. decisão
agravada.
Recurso recebido no efeito suspensivo (fl. 11) e
contrariado (fls. 15/20), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.
Preservada a convicção da MM. Juíza a quo,
assiste razão ao agravante.
Cuida-se de ação de execução fundada em
contrato de locação de imóvel, ajuizada pelo agravado contra os
locatários Antônio e Dione e o fiador Marcelo, ora agravante. Na inicial,
afirma o exequente que as partes ajustaram aluguel mensal de R$
1.100,00, com vencimento todo dia 15 e abono pontualidade de R$
100,00. Aduz que, em razão do reajuste anual pelo IGPM, o locativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211895-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34894
4
tinha o valor de R$ 1.210,00 ao tempo do ajuizamento e que os
requeridos estão inadimplentes com os alugueis dos meses de
março/2018 a março/2019, além de IPTU, totalizando débito, já
atualizado e acrescido de multa compensatória, de R$ 25.708,40.
De fato, o excesso de execução, via de regra,
deve ser arguido pelo devedor em embargos, opostos na forma e
prazo dos arts. 914 e seguintes do CPC.
Ocorre que o agravante já se insurgiu contra o
cálculo inicial do agravado, ao apresentar os recibos de pagamentos
parciais de fls. 49/56. Na oportunidade, o Juízo de primeiro grau
acolheu em parte a impugnação, por considerar que, embora dois dos
comprovantes digam respeito a período anterior, “as quantias
presentes nos demais recibos, à monta total de R$14.100,00 (...)
devem abater o crédito do exequente”. Assim, determinou ao agravado
que providenciasse o recálculo do seu crédito (fls. 63/64 dos autos de
origem).
Mais adiante, em junho deste ano, o exequente
apresentou nova planilha, em que apontou débito atualizado de R$
19.441,40, com o abatimento da quantia determinada pelo Juízo a quo
(fls. 131/132 dos autos de origem), mas o executado divergiu do
cálculo, em suma, por considerar que a quantia abatida não foi
corrigida nos mesmos moldes do valor cobrado e que os honorários
advocatícios deveriam ser calculados sobre o montante devido, não
sobre o valor da causa. Por reputar correto o valor de R$ 14.788,24,
realizou o depósito judicial dessa quantia e requereu a extinção da
execução e o levantamento das penhoras realizadas (fls. 151/158 dos
autos de origem).
Como se vê, a irresignação manifestada pelo
agravante na mais recente oportunidade não diz respeito à planilha
inicial da execução, nem alega ele o pagamento de parte do débito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211895-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34894
5
que foi feito logo após a citação. Volta-se o recorrente, agora, contra a
suposta atualização incorreta do valor a ser abatido e à impropriedade
de se calcular honorários sobre o valor original da execução.
Evidentemente, não havia como tal alegação ser
feita no início do processo, precisamente porque está relacionada a
cálculo posterior, elaborado em atendimento à determinação de fls.
63/64.
Nesse contexto, impõe-se que a i. magistrada
singular aprecie o mérito da manifestação do executado, para acolhê-la
ou rejeitá-la, segundo seu convencimento. Anote-se que a questão de
fundo – suficiência do depósito – não pode ser decidida originalmente
neste recurso, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
que a manifestação lançada às fls. 151/152 dos autos de origem seja
apreciada pelo Juízo a quo.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator